Tribunal: TJDFT
Processo: 0719073-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0719073-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER DIOGO SOUZA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: WELINTON JULIO DA SILVA SOUZA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DO GAMA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por WELINTON JULIO DA SILVA SOUZA (OAB/DF 45.583) em favor de WAGNER DIOGO SOUZA DE OLIVEIRA, sob a alegação de que o ora paciente, preso em flagrante na data de 28/12/2021, sob a imputação de ofensa ao art. 28, da Lei n. 11.343/06 e arts. 15 e 16, §1o, IV, da Lei 10.826/2003, estaria sofrendo constrangimento ilegal perpetrado pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal do Gama/DF, que negou o pedido de revogação da prisão preventiva. Alega que, em 30/12/2021, na audiência de custódia, houve a manifestação do Ministério Público pela regularidade do APF e pela conversão da prisão preventiva, ocasião na qual o magistrado de plantão do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a alegação de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, com base na gravidade do delito. Narra que houve pedido de revogação da prisão preventiva em 07/01/2022 nos autos principais (0700177-70.2022.8.07.0004), o qual fora indeferido em 13/01/2022 e que, dessa decisão houve a impetração de habeas corpus (0701157-29.2022.8.07.0000), o qual restou denegado. Sustenta que a prisão do paciente se tornou ilegal, pois o magistrado deixou de revisar de ofício o decreto de prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias, conforme previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP. Relata que, na audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 24/05/2022, a defesa reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva. No entanto, o Ministério Público requereu vistas do processo para se manifestar sobre essa questão, sendo-lhe concedido o prazo de 05 (cinco) dias, mas até esta data não houve resposta, nem a apresentação das alegações finais. Aduz que “a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a gravidade abstrata do crime de porte de arma de fogo não é suficiente para a decretação da prisão preventiva, de modo a exigir fundamentação concreta para a imposição da medida extrema”. Destaca que o paciente é tecnicamente primário, não é perigoso, tem residência fixa, trabalha na função de caseiro e o suposto crime por ele praticado fora cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que ausentes os requisitos da preventiva, exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Requer, desse modo, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja ordenada a liberdade do paciente, com a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, especialmente a monitoração eletrônica, determinando-se a expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida em sede de audiência de custódia. Confira-se (id 112172364): 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado foi preso após ter efetuado disparos de arma de fogo e tendo sido encontrado na sua posse, além de duas armas de fogo, inclusive com numeração suprimida, munições de calibres diversos, rádios comunicações e até algemas, além de drogas. As circunstâncias em que tais objetos estavam na posse do autuado, bem como os disparos que efetuou, deverão ser melhor esclarecidos no âmbito do inquérito. Mas o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de roubo circunstanciado e corrupção de menores, com denúncia recebida recentemente. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubos circunstanciados. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. A prisão se mostra necessária para frear o ímpeto delitivo do autuado, que possui atos infracionais análogos à roubos enquanto menor, está respondendo a outro processo criminal por roubo já maior de idade e com que foi encontrado armamentos e munições de diversos calibres, bem como algemas e rádios comunicadores, os quais aparentemente poderiam ser utilizados em outros roubos. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. O deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a existência de prova do cometimento do crime e indícios suficientes de autoria e a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Com relação ao primeiro requisito, consistente na prova da existência do crime e nos indícios de autoria, tem-se como devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante. Quanto ao segundo requisito, estando presente qualquer das hipóteses do art. 312 do CPP, a prisão é medida que se impõe. No caso, a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito, uma vez que os elementos dos autos principais denotam que o paciente foi preso após ter efetuado disparos de arma de fogo, tendo sido encontrado na sua posse, além de duas armas de fogo, inclusive com numeração suprimida, munições de calibres diversos, rádios comunicações e até algemas, além de drogas. Ademais, a Folha de Antecedentes Penais juntada nos autos indica que o acusado responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de roubo circunstanciado e corrupção de menores, com denúncia já recebida, além de passagens por atos infracionais, razão pela qual há fundado receio de reiteração delitiva. De outro norte, não prospera a alegação do impetrante de que o Juiz de 1o grau não reanalisa, há mais de 90 dias, a decisão que decretou a preventiva, em suposta violação ao art. 316 do CPP. Isto porque, em consulta aos autos principais, constata-se que em 05/04/2022 a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente ao magistrado da 1a Vara Criminal do Gama (id 120725331), tendo sido negada nos seguintes termos: Decido. Razão assiste ao órgão ministerial. Em análise atenta dos autos verifica-se que o réu, foi preso pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 12 e 15 da Lei no 10.826/2003. A prisão preventiva foi decretada pelo magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia (vide id.) para se garantir a ordem pública, sobretudo pelo fato de o réu possuir passagens por atos infracionais e responder a ação penal por delito de roubo majorado. A manutenção da custódia cautelar do denunciado já foi reavaliada tanto por este juízo quanto pelo e. TJDFT (Habeas Corpus no 0701157-29.2022.8.07.0000). Como cediço, não cabe a este magistrado revisar decisões do NAC sem ocorrência de fato novo juridicamente relevante. Constata-se de plano que não houve qualquer alteração fática apta a ensejar a revisão da custódia cautelar do acusado. Também não é demasiado destacar que residência fixa, trabalho e bons antecedentes não impedem a decretação da prisão preventiva. (...) Assim, sem razão a Defesa quando alega o excesso de prazo na reanálise da custódia cautelar, não havendo como reconhecer o direito à revogação da prisão preventiva. Ademais, ainda que houvesse inobservância do disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, igualmente não haveria direito à liberdade imediata do paciente. Isso porque, restou decidido, nos termos da jurisprudência do Pretório Excelso, que "o transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta, automaticamente, a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão de liberdade provisória" (HC 191836, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021). Portanto, eventual superação do prazo de 90 (noventa) dias para a reanálise da necessidade da custódia cautelar não possui o condão de tornar, automaticamente, ilegal a custódia cautelar do paciente. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2022. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista